Tribunal: TJDFT
Processo: 0720599-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito e o risco de reiteração delitiva, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, endereço certo e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada.